Tribunal: TJES
Processo: 5006451-46.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006451-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: AMANDA TALIATI JACOBSEM e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5006451-46.2022.8.08.0014

RECORRENTE/EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RECORRIDA/EMBARGADA: AMANDA TALIATI JACOBSEM e META REPRESENTACOES E INVESTIMENTOS LTDA

RELATORA: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A SUPOSTO
BIS IN IDEM
E EXCESSO DE HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da executada, mantendo a sentença que homologou os cálculos da contadoria em fase de cumprimento de sentença. A embargante alega omissão do julgado quanto à tese de ocorrência de
bis in idem
e aplicação excessiva de honorários.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar explicitamente sobre os argumentos de erro de cálculo (
bis in idem
e excesso de honorários) levantados pela embargante em seu recurso.

III. Razões de decidir

Inexiste omissão a ser sanada. O acórdão confirmou a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, validando, por conseguinte, os cálculos que a embargante agora questiona. A rejeição das teses da embargante está implícita na manutenção da decisão de primeira instância. O que se observa é a tentativa de rediscussão do mérito da causa, buscando um novo julgamento sobre matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial em fase de cumprimento de sentença.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois não teria analisado os argumentos de
bis in idem
e a aplicação de honorários em patamar excessivo (40%) sobre o valor da condenação.

Intimada, a parte embargada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

A Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a ocorrência de
bis in idem
e excesso na aplicação de honorários nos cálculos homologados em juízo.

Contudo, não há vício a ser sanado. O acórdão recorrido manteve integralmente a sentença de primeira instância, que, por sua vez, já havia analisado e rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, validando os cálculos da contadoria.

Ao manter a decisão de piso, o acórdão, ainda que de forma sucinta, ratificou o entendimento de que os cálculos estavam corretos, afastando, por consequência lógica, as teses de
bis in idem
e de excesso de honorários. A omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, o que não é o caso dos autos.

O que se verifica é o nítido inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria de fundo, qual seja, a correção dos cálculos da execução, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o provimento jurisdicional entregue é completo, e a pretensão da Embargante revela apenas seu descontentamento com a solução adotada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)